Tribunal: TJPA
Processo: 0806611-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806611-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II e IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CPB.

CONTROVÉRSIAS A RESPEITO DO
STATUS
DE FORAGIDO.

NÃO CONHECIMENTO.
A EXISTÊNCIA OU NÃO DE CONTROVÉRSIAS A RESPEITO DO STATUS DE FORAGIDO DO PACIENTE NÃO É PASSÍVEL DE SER ANALISADA POR ESTA VIA, TENDO EM VISTA QUE O
HABEAS CORPUS
É VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
.
AO NEGAR AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI, CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O PERICULUM LIBERTATIS
, RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia vinte de setembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA

2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL.

Alegaram os impetrantes
, em síntese,
que o paciente teve sua prisão decretada no dia 22/04/2021 e a denúncia oferecida em 17/07/2021, pela suposta prática do crime homicídio duplamente qualificado, praticado em concurso de agentes contra o Policial Penal Paulo Alves da Rocha, nos termos do art. 121,
§2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal
.

Afirmaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, em razão da ausência de justa causa, assim como dos pressupostos do art. 312 do CPP.

Sustentaram ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis, bem como que os fundamentos utilizados no decreto cautelar, demonstram a concreta possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, especialmente porque a autoridade coatora teria se equivocado
ao considerá-lo foragido, sendo que, na verdade, residia no Estado de Santa Catarina há 03 anos.

Requereram a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que o paciente responda ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Consta pedido de sustentação oral.

Juntaram documentos.

Recebidos os autos, ID 5638734, foram encaminhados à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para gozo de licença Nojo, sendo recebidos no gabinete do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, que indeferiu o pedido de liminar, ID 5656286, e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 5673730, onde informou, dentre outros, que o paciente foi citado no dia 07/07/2021 estando os autos aguardando prazo para resposta à acusação.

Nesta
Superior Instância,
ID 5736815, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento parcial da ordem
de
habeas corpus
impetrada

e, na
parte conhecida
pela
denegação

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais,
conheço

parcialmente da ordem impetrada
e adianto,
prima facie
, que a
denego.

Quanto à alegação de controvérsias a respeito do
status
de foragido do paciente, não conheço de tal questão, pois, sendo a via estreita do
habeas corpus
de cognição sumária não comporta dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FORAGIDO E CONTUMAZ. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO STATUS DE FORAGIDO QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias negaram ao ora agravante o direito de responder à ação penal em liberdade por considerarem que os fatos de haver fugido depois do aparente cometimento de um roubo qualificado e de responder a diversas outras ações penais tornariam a prisão cautelar imprescindível para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva decorrem de circunstâncias bem explicitadas nos autos, como os fundados receios de que o recorrente seguisse delinquindo, devido ao fato de responder a "diversas outras ações penais", ou frustrando a aplicação da lei penal, na medida em que permaneceu foragido por mais de 16 anos.
3. O receio quanto à liberdade provisória, nessa medida, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, sendo certo que entendimento diferente, no sentido de que o agente não estava fugindo do distrito da culpa, ou de que poderia ter sido localizado por outros meios idôneos, demandariam dilação probatória, expediente vedado na via estreita deste writ.
4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 147.538/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) (GRIFEI).

Assim, não cabe a análise de tal alegação por esta estreita via, razão pela qual não conheço desta parte do pedido.

No que pertine ao argumento de que a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da 1ªVara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA, com fundamento em meras referências a supostos indícios da prática dos crimes apurados no processo, tendo a autoridade coatora, em audiência de custódia do Paciente, indeferido o pedido de liberdade tomando como fundamento o decreto originário, tenho que, ao contrário do que alegam os impetrantes, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos extraídos dos autos, ante não só a gravidade concreta e potencialidade lesiva do delito, mas também a periculosidade dos agentes que o praticaram, vislumbrando a possibilidade de que, em liberdade, atentarão contra a ordem pública e paz social, fazendo-se necessária a decretação do encarceramento, bem como com vistas à assegurar a aplicação da lei penal e, ainda, a conveniência da instrução criminal, restando a decisão fundada no art. 312 do CPP, uma vez que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, como no caso dos autos.

Para melhor elucidação do caso, trago à colação excerto da decisão atacada,
verbis
:

“(...)
DA PRISÃP PREVENTIVA.

(...)

No caso sub examen, presentes estão as fundadas razões que autorizam a medida, como exige a lei, pois, existem indícios robustos de que os representados tiveram participação no crime de homicídio praticado contra o policial penal PAULO ALVES

DA ROCHA, ocorrido no dia 14.01.2021, por volta das 21h:00min, na Avenida Principal do Conjunto Maguari, esquina da Alameda 27, Conjunto Maguari ,Belém/PA. (...).

(...).

A continuidade das investigações resultou também na identificação do mandante do crime – “TIAGO ROBÔ”, como sendo TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS, conhecido ainda como “ROBÔ ou ROBOCOP”, que segundo as provas colhidas, foi nomeado como “Torre Provisório” (cargo de coordenação/liderança) de uma facção criminosa no bairro Tenoné, Conjunto Maguari e Fé em Deus, um dia antes do homicídio do policial penal. Nesse contexto, logrou êxito a Autoridade Policial em demonstrar suficientemente a autoria e participação dos representados na empreitada criminosa: TIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS como autor intelectual do crime (mandante), o qual arregimentou os indiciados JEFFERSON GEOVANI DACUNHA, para pilotar da motocicleta utilizada na ação delituosa, e RODRIGO PENELVA DIAS MONTÃO para monitorar e indicar a localização da vítima aos executores imediatos.

(...).

Ademais, verifica-se que o crime que lhes é imputado é grave, mediante concurso de agentes e uso ostensivo de arma de fogo, em tese, previamente planejado com o fim de ceifar a vida de um policial penal, sem dar-lhe chances de defesa, e de forma audaciosa, cometido em frente a um estabelecimento comercial, onde os tiros colocaram em risco a vida de outras pessoas, o que também evidencia a periculosidade real dos agentes, sendo estes elementos concretos e suficientes para a decretação da prisão, eis que demonstrado o periculum libertatis. Destarte, considerando a gravidade concreta do delito praticado, a potencialidade lesiva do mesmo e a periculosidade real dos agentes, entendo que existem fortes indícios de que os requeridos, em liberdade, atentarão contra a ordem pública e a paz social, fazendo-se necessária a decretação de seus encarceramentos, evitando-se que venham a cometer outros crimes e continuem na prática delitiva, se soltos estiverem, bem como, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal e, ainda, por conveniência da instrução criminal.

(...)

Por derradeiro, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes e adequadas ao caso, tendo em vista a natureza e a gravidade concreta do crime e a potencialidade lesiva da conduta dos agentes.
Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, com arrimo nos artigos 311e 312 do Código de Processo Penal, dos representados abaixo qualificados; a fim de garantir a ordem pública e a paz social, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, como alhures demonstrado, devendo ser expedidos os Mandados de Prisão Preventiva contra os mesmos.
(...).
”. (GRIFEI).

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ao contrário do alegado pelos impetrantes, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção ao crime, supostamente, por ele praticado na qualidade de mandante, o qual se deu mediante concurso de agentes e uso ostensivo de arma de fogo, em tese, previamente planejado com o fim de ceifar a vida de um policial penal, sem dar-lhe chances de defesa, e de forma audaciosa, cometido em frente a um estabelecimento comercial, onde os tiros colocaram em risco a vida de outras pessoas, o que, ao meu ver, já demostra a efetiva necessidade de resguardo da ordem pública.

Como bem pontuou a decisão atacada, as investigações resultaram na identificação do suposto mandante do crime, “Tiago Robô”, como sendo Tiago Nascimento dos Santos, ora paciente, conhecido como “Robô ou Robocop” que, segundo apurado, um dia antes do homicídio do policial, foi nomeado como “Torre Provisório” (cargo de coordenação/liderança) de uma facção criminosa no bairro Tenoné, Conjunto Maguari e Fé em Deus.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e paz social, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a lei penal.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltar a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência, nem decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Quanto ao argumento de que a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade com fundamento no decreto originário, verifico em ID 5673733, que a magistrada manteve a prisão preventiva do paciente por entender que subsistem os motivos que autorizam sua manutenção, somado ao fato deste
ter permanecido foragido até sua prisão em outro Estado, onde se esquivava da lei penal, o que considero elemento concreto a justificar a não substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

No mesmo sentido, já se manifestou a nossa Corte Superior, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU DECLARADAMENTE INDÍGENA. NULIDADE DO PROCESSO. OFENSA ÀS FORMALIDADES DA RESOLUÇÃO N.º 287/2019 DO CNJ. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE CIVIL. EXAME ANTROPOLÓGICO. DISPENSÁVEL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. SUBSÍDIOS AO JULGADOR NA RESPONSABILIZAÇÃO DO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
COVID-19. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 7.
Hipótese em que, além de devidamente evidenciada a necessidade da custódia preventiva para a garantia da aplicação da lei penal, considerando que o réu se evadiu do distrito da culpa, sem apresentar informações acerca de seu paradeiro, a prisão encontra-se justificada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos imputados. De se registrar que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido em audiência, sob o entendimento de que se mantinham hígidos os motivos que subsidiaram a decretação, somado ao fato de que o acusado esteve foragido por 5 anos.
8. (...). 10. Recurso parcialmente provido apenas para determinar a realização de perícia antropológica, em obediência ao art. 6.º da Resolução n.

287/2019 do CNJ.

(RHC 141.827/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) (GRIFEI).

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tenho que estas, per se, não têm o condão de lhe assegurar a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte. Vejamos:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, acompanhando o entendimento firmado pelo douto representante da Procuradoria de Justiça,
conheço

parcialmente
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021